Tribunal: TJMT
Processo: 1010074-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010074-55.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), CERQUEIRA E DE PAULA LTDA - EPP - CNPJ: 05.105.851/0001-12 (AGRAVANTE), Procuradoria do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALCIONE FATIMA DE CERQUEIRA - CPF: 005.196.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS RODRIGUES - CPF: 057.670.478-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 351.451.532-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO BATISTA DE LIMA - CPF: 903.882.598-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ICMS –

DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS – ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – NÃO DECORRIDO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 173, inciso I, do CTN, o direito de a Fazenda constituir o crédito extingue-se em 05 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
.

À mingua de provas apresentadas nos autos do Recurso, não há falar em nulidade do processo administrativo, que deu origem a constituição do crédito tributário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cerqueira E de Paula Ltda. – EPP, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres que, nos autos de Ação de Execução n. 1784-55.2016.811.0006, rejeitou a exceção de pré-executividade, que objetivava o reconhecimento da decadência do crédito tributário e a nulidade do processo administrativo, que originou a CDA n. 20153544.

A empresa Recorrente sustenta, em síntese, que não houve a sua citação para o processo administrativo, além do que, em 20/03/2015, data da inscrição da dívida (CDA n. 20153544), o crédito tributário estava fulminado pela decadência.

Postulou a concessão do pedido de liminar, para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário.

A parte Apelada deixou transcorrer o prazo legal, sem que tenha apresentado contrarrazões ao Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar parecer, por entender inexistir interesse público ou social que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020